Tribunal: STF
Processo: Rcl 42976
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Eder Gonçalves do Nascimento, para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1ª RAJ da Comarca de São Paulo/SP.
    O reclamante alega que
    “[...] obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto. 
    Ocorre que a decisão não foi cumprida pela autoridade reclamada, persistindo recolhido em unidade de regime fechado.
    […] 
    A ausência de transferências (omissão) faz com que o cárcere extrapole os limites constitucionais da intervenção do poder estatal sobre o indivíduo (art. 5°, XLVII, ‘a’, e XLIX da Constituição Federal), sem que nenhuma ação seja tomada pela autoridade judiciária para sanar a violação administrativa. 
    Caso medidas concretas e efetivas não sejam tomadas em relação ao sistema prisional, sem que haja violação aos direitos das pessoas presas, as unidades prisionais serão epicentro da continuidade de disseminação dessa nova enfermidade, por conta da combinação da pandemia com a situação caótica dos presídios paulistas, em especial de sua superlotação. 
    O Estado está ciente, portanto, da potencial catástrofe de se manter o claustro de milhares de pessoas presas ilegalmente nos estabelecimentos superlotados e insalubres em que se encontram, em regime mais gravoso que o título judicial. 
    Assim, considerando o cenário de pandemia, a situação carcerária do país (já considerada inconstitucional pelo STF), a previsão expressa da Súmula Vinculante 56 do STF, a prova de que o local em que o sentenciado está preso se encontra superlotado, mais a Recomendação 62 do CNJ, pugna-se pela adoção dos parâmetros fixados pelo RE 641.320 do RS.
    […]” (págs. 1 e 5-6 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[...] o deferimento de liminar para o envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão de regime semiaberto e que está em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo reclamado. 
    No mérito, pugna-se pela manutenção da liminar concedida, até o fim da Pandemia pelo COVID – 19 e o surgimento de vaga no regime semiaberto.
    […]” (pág. 11 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Consigno, de início, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como se dá na espécie vertente.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta ação constitucional.
    Em 16/6/2020, o Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1ª RAJ da Comarca de São Paulo/SP assim decidiu quanto à progressão de regime do reclamante:
    “[...]
    Trata-se de pedido de progressão ao regime semiaberto. O procedimento está devidamente instruído com documentos e manifestação do Ministério Público favorável à concessão do benefício (fls. 193). 
    É o relatório. Fundamento e decido. 
    O requisito objetivo encontra-se satisfeito, eis que Eder Gonçalves do Nascimento completou o lapso de 1/6 (um sexto) do cumprimento da pena, exigido pela Lei de Execução Penal (fls. 141/142). Também reúne mérito, conforme atestam o boletim informativo e atestado de conduta carcerária, preenchendo os requisitos legais (fls.185/189). 
    Ante o exposto, defiro a progressão ao regime semiaberto em favor de Eder Gonçalves do Nascimento, MTR: 1100524, RG: 61.743.350-1, RJI: 180578650-94, Centro de Detenção Provisória de Pinheiros I e fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para a remoção a um os estabelecimentos carcerários compatível com o regime de cumprimento de pena, ora deferido, e, caso a transferência não ocorra no lapso de tempo determinado, ela deverá ser feita em improrrogáveis quarenta e oito (48) horas, sob pena de apuração de responsabilidade, comunicando-se, por mensagem eletrônica, o cumprimento da determinação ao Juízo. 
    A progressão fica condicionada a inexistência de falta disciplinar recente ou outro impedimento que, sendo verificado, deverá ser informado pelo Diretor da unidade prisional a este juízo.
    […]” (pág. 194 do documento eletrônico 2; grifei).
    Conforme se verifica, o Magistrado da execução descumpre a Súmula Vinculante 56. Ressalte-se, ainda, que o Plenário desta Suprema Corte foi enfático ao assentar, no julgamento do RE 641.320/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que “[a] falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”, ou seja, inexiste prazo para o cumprimento da SV 56, que deve ser imediato.
    Isso posto, julgo procedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para determinar ao Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1ª RAJ da Comarca de São Paulo/SP que inclua, imediatamente, o reclamante em estabelecimento compatível com regime penal semiaberto. Em caso de impossibilidade, o Magistrado deverá deferir a prisão domiciliar ao sentenciado ou, havendo viabilidade, poderá optar pelas seguintes alternativas fixadas por esta Suprema Corte no julgamento do referido RE 641.320/RS, verbis: 
    “(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto”. 
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator